Tribunal: STJ
Processo: 0020923-52.2010.4.03.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094850 - SP(2023/0305083-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - SP387449
LEONARDO THOMAZ PIGNATARI - SP406581
ARIANE DE CARVALHO LEME - SP377155
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
COMBATIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. O acolhimento de recurso especial, por violação ao
do
art. 1.022
CPC, pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo
depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de
sanar vício de integração de seu julgado.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao julgar o recurso
integrativo interposto pela Fazenda Nacional, ora agravada,
permaneceu omisso quanto à ausência de extensão da imunidade
tributária reconhecida em relação às contribuições previdenciárias
para o salário-educação, as contribuições destinadas a terceiros e a
contribuição destinada ao INCRA.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55908994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bdb54e8b-79f0-4108-8543-94930e46e8b2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bdb54e8b-79f0-4108-8543-94930e46e8b2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094850 - SP(2023/0305083-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - SP387449
LEONARDO THOMAZ PIGNATARI - SP406581
ARIANE DE CARVALHO LEME - SP377155
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
COMBATIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. O acolhimento de recurso especial, por violação ao
do
art. 1.022
CPC, pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo
depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de
sanar vício de integração de seu julgado.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao julgar o recurso
integrativo interposto pela Fazenda Nacional, ora agravada,
permaneceu omisso quanto à ausência de extensão da imunidade
tributária reconhecida em relação às contribuições previdenciárias
para o salário-educação, as contribuições destinadas a terceiros e a
contribuição destinada ao INCRA.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela IRMANDADE DA
SANTA CASA DE ANGATUBA contra decisão proferida às e-STJ fls.
em
1.278/1.287,
que dei provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL ante a violação
do art. 1.022, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

A agravante alega, em síntese, que eventuais omissões não são
relevantes ou capazes de alterar o resultado do julgamento, pois, ainda que não se
reconheça imunidade específica, a conclusão permaneceria inalterada em razão da
isenção e da não incidência dessas exações sobre a entidade beneficente, de modo que
não se configura negativa de prestação jurisdicional apta a anular o acórdão.
Requer o provimento do agravo interno para negar provimento ao
REsp da Fazenda quanto à alegada violação ao
do CPC e, por consequência, o
art. 1.022
exame do restante dos recursos, com o não conhecimento ou não provimento do REsp
fazendário e o integral provimento do seu REsp.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.310).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Cuidam os autos, na origem, de embargos à execução fiscal,
objetivando a extinção da execução fiscal para cobrança de contribuições
previdenciárias, com o reconhecimento da decadência de parte dos créditos tributários e
da imunidade constitucional da embargante, nos termos do artigo 195, § 7o, da
Constituição Federal.
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução fiscal, condenando a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo
20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação fazendária e
deu parcial provimento à remessa oficial, nos seguintes termos, no que interessa (e-STJ
fls. 508 e seguintes):
Da imunidade constitucional
A Lei n. 3.577, de 04.07.59, concedeu tratamento tributário favorável às
entidades beneficentes de assistência social. Nos termos do seu artigo 1°,
conferiu-se isenção às entidades que fossem reconhecidas como de utilidade
pública e não remunerassem os membros de suas diretorias.
Posteriormente, a fim de obstar o excesso de isenções concedidas, o Decreto-
lei n. 1.572, de 01.09.77 revogou referida lei; contudo, ressalvou a
continuidade do beneficio àquelas instituições que até a data de sua publicação
eram reconhecidas como de utilidade pública federal e portassem certificado
de entidade de fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado. Em
caso de instituições portadoras de certificado provisório, vencido ou não,
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

estabeleceu-se que a continuidade da isenção permanecia condicionada ao
pedido de reconhecimento como de utilidade pública federal no prazo de 90
(noventa) dias contados do inicio da vigência deste diploma normativo.
Assim, somente as instituições até então isentas e portadoras de certificado de
entidade de fins filantrópicos, definitivo ou provisório, faziam jus à
continuidade do beneficio.
O referido beneficio alcançou status constitucional, transmudando- se em
imunidade, haja vista que o artigo 195, § 7°, da Constituição Federal, passou a
prever a exoneração do pagamento das contribuições previdenciárias em
relação às entidades de assistência social, in verbis:
(...)
No julgamento unânime no RMS
relatoria do Min. Celso de
22.192-9/DF,
Mello, publicado em 19.12.96, o Supremo Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que se trata de imunidade (e não de uma simples isenção), já
que a vedação de cobrança de tributo decorre de regra da Constituição Federal:
(...)
Nesse momento, é oportuno ressaltar que não obstante a tentativa de instaurar
uma controvérsia a respeito da espécie da "lei" que poderia regulamentar a
imunidade, se ordinária ou complementar, em virtude da redação do artigo
146, inciso II, da CF, a matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário if
:
636.941/RS
(...)
Dessa forma, apenas se exige lei complementar para a definição dos limites
objetivos (materiais) da imunidade e não para a fixação das normas de
constituição e de funcionamento das entidades imunes (aspectos formais ou
subjetivos), os quais podem ser veiculados por lei ordinária.
Para cumprir o mandamento constitucional, sobreveio a Lei n°
que,
8.212/91
regulamentando a matéria, na sua redação original, impôs à entidade
beneficente o atendimento cumulativo de diversos requisitos para gozar da
isenção referida. São eles:
(...)
O Supremo Tribunal Federal, conforme ementa do julgado supracitado,
assentou o entendimento no sentido de que devem ser cumpridos os requisitos
do artigo 55 da
em sua redação original, bem como os requisitos
Lei 8.212/91,
previstos nos artigos 9° e 14 do Código Tributário Nacional.
Posteriormente, a Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, alterou
dispositivos da Lei n°
em especial o seu
conferindo nova
8.212/91,
art. 55,
redação ao inciso III c acrescentando os §§ 3 0, 4° e 5°.
Todavia, tais alterações, bem assim os artigos 4', 5 0 e 7° da própria Lei n°
foram suspensos, conforme liminar do STF na ADI n" 2.028-
9.732/98,
5/99,
referendada pelo Plenário em
da qual vale transcrever o seguinte
11/11/99,
trecho:
(...)
É possível notar que o C. Supremo Tribunal Federal não afastou a validade
dos requisitos impostos pela lei ordinária para a caracterização da imunidade,
desde que não alterem o conceito de entidade beneficente previsto na
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

Assim, os requisitos legais necessários à caracterização de entidade
beneficente de assistência social, a fim de usufruírem da imunidade do
recolhimento de contribuições destinadas à Seguridade Social estão
insculpidos no artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal e no artigo 55
da Lei n°
ambos acima descritos.
8.212/91,
No mais, tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de
Justiça, já se manifestaram no sentido de que o reconhecimento da entidade
como de fins filantrópicos tem natureza declaratória e confere ao certificado
expedido efeitos
de forma que se tornam inexigíveis os créditos
ex tunc,
previdenciários patronais desde a data em que se constituiu a situação
ensejadora da imunidade (RE no
Rel. Min. Carlos Madeira, DJ
115.510-8/RJ,
de 11.11.1988; RESP no
2a Turma, Rel. Eliana Calmon, DJ de
465.540/SC,
17.05.2004; AGRESP n°
1a Turma, Rel. Teori Albino Zavascki,
382.136/RS,
DJ de 03.05.2004). Conclui-se que o certificado de filantropia, requisito
previsto no
da Lei n°
é simples exteriorização do benefício da
art. 55
8.212/91,
imunidade.
Buscando dirimir o rigor no tratamento tributário dispensado às entidades
beneficentes entre o Decreto-
e a
a
lei n. 1.572/77
Lei n. 8.212/91,
dispôs em seu artigo 4°:
Lei n. 9.429/96
(...)
Após a evolução legislativa exposta, é cediço que a tese relativa ao direito
adquirido consistiu em objeto de intenso debate, tendo, inclusive, julgado
nesse sentido a l a Seção do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No entanto, no julgamento do MS
relatoria do Ministro Luiz Fux,
11.394/DF,
primeira seção, em 14.02.2007, ocorreu a mudança desse posicionamento no
sentido que "a declaração de intributabilidade pertinente a relações jurídicas
que se sucedem no tempo não ostenta o caráter de imutabilidade e de
normatividade de forma a abranger eventos futuros".
Firmou-se, então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual
consagra "inexistir direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de modo que a
imunidade da contribuição previdenciária patronal assegurada às entidades
filantrópicas, prevista no
§ 7° da Constituição, tem sua manutenção
art. 195,
subordinada ao atendimento das condições previstas na legislação
superveniente.". Precedentes: MS
la Seção, Min. José Delgado,
10.558/DF,
julgado em 11.10.2006 e MS
rel, para acórdão Min. Teori
10.758/DF,
Zavascki, j.
MS 10629, Rel. Ministro Relator Herman Benjamin,
25/10/2006;
P Seção do STJ, DJE
e MS
Rel. Ministro Teori Albino
19/12/2008
10.510/DF,
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24.10.2007, DJ 12.05.2008.
O benefício não se eterniza, deferido em dada época, se sujeita, porém, para
sua manutenção ou renovação, aos eventuais novos requisitos estatuídos por
legislação superveniente, tanto mais se a satisfação de aludidos pressupostos
funda-se em determinação constitucional. Portanto, inexiste direito adquirido à
manutenção de regime jurídico.
Disso tudo, é de se extrair a conclusão de que, ao menos provisoriamente,
permaneceu em vigor a redação originária do
e parágrafos, da Lei n°
art. 55
em sua redação anterior à Lei no
sendo suas regras
8.212/91,
9.732/98,
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

aplicáveis às contribuições previdenciárias. Ao passo que, caso atenda as
exigências da referida lei sem alteração, a entidade faz jus a imunidade
tributária.
Cumpre salientar que o
da Lei tf
foi revogado pela
art. 55
8.212/91
Todavia, a presente ação foi ajuizada em 12.09.2008, e a
Lei 12.101/09.
execução fiscal foi distribuída em
Assim, em razão de situação
24/05/2007.
anterior à
não se lhe aplica, então, a atual legislação.
Lei 12.101/2009,
Do caso concreto
Na hipótese dos autos, no tocante à CDA 35.906.380-2, verifica-se que a
execução fiscal ter por objetivo cobrar créditos referentes a contribuições
previdenciárias relativas ao período de janeiro de 1996 a outubro de 2005,
sendo que o lançamento ocorreu em 24/07/2006.
A sentença recorrida acolheu o pedido de reconhecimento da decadência das
contribuições previdenciárias relativas ao período de janeiro de 1996 a junho
de 2001, por aplicação da Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal
Federal.
A sentença recorrida orientou-se corretamente, uma vez que a nítida natureza
tributária das contribuições sociais enseja a previsão de decadência e de
prescrição por lei complementar, tema que resta assentado por recepção no
CTN, que previu um quinquênio para a exigência de créditos tributários
definitivamente constituídos, tal como reconhecido expressamente no
enunciado da Súmula Vinculante n° 08.
Aplica-se à espécie, portanto, o Código Tributário Nacional, que estabelece o
prazo de 05 (cinco) anos para apuração e constituição do crédito (artigo 150,
parágrafo 4°, na hipótese de recolhimento a menor, ou artigo 173, inciso I, se
não houve recolhimento) e outros (05) cinco para a sua cobrança (artigo 174).
(...)
No entanto, verifica-se que o pagamento da contribuição previdenciária de
dezembro de 2000 deveria ter sido apurada e paga em janeiro de 2001 (art. 30,
I, b, da
. Logo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
Lei 8.212/91)
que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia
tanto para a
01/01/2002,
competência de dezembro de 2000, quanto para as competências de janeiro e
junho de 2001, sendo o termo final do prazo decadencial o dia 31/12/2006.
Embora a CDA 35.906.380-2 date de
(fl.
), o crédito relativo
27/04/2007
68/96
a essa CDA foi lançado em
(NFLD 35.906.380-2) e, portanto, não
24/07/2006
estariam decaídos os períodos compreendidos entre dezembro de 2000 e junho
de 2001, conforme se demonstra.
Com base nisso, no tocante ao reconhecimento da decadência, a sentença deve
ser parcialmente reformada, para determinar a exclusão das competências
compreendidas entre dezembro de 2000 a junho de 2001, inseridas na CDA
35.906.380-2, do período de
a
cuja decadência foi
janeiro/1996
junho/2001
declarada, nos termos do
inc. I, do CTN.
art. 173,
Passando à análise da imunidade, verifica-se que a Irmandade embargante, ora
recorrida, é uma instituição sem fins lucrativos que se dedica às atividades
benemerentes, médicas e hospitalares, com fins filantrópicos, tendo por fim
manter e desenvolver a Santa Casa de Angatuba - SP, para socorrer pessoas
em caso de enfermidade, conforme análise do seu estatuto de fls. 57/61.
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

Há previsão estatutária de que a apelada aplica sua receita, renda,
integralmente no território nacional (art. 40, fl. 60). Juntou os seguintes
documentos: Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEAS), concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS (fl.
231); Resolução do CNAS, datada de
que reconsidera decisões
09/06/2005,
anteriores e defere Renovação do CEAS (fls.
); Declaração de
235/236
Utilidade Pública Federal (fls. 229 e 233); Declaração de Utilidade Pública
Municipal (fl. 225) e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (fl. 227).
Cumpre salientar que o pedido de Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEAS (processo n. 44006.002319/2000-13
), foi deferido em
em grau de reconsideração, ou seja, foi
15/06/2005
reconhecido pelo órgão emissor que o pedido inicial (de 2000) deveria ter sido
acolhido e, portanto, reconsiderou a decisão em que obstara a emissão do
certificado (fls.
).
235/236
Nos termos de seu estatuto, a entidade beneficente em questão não remunera,
nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado, a seus dirigentes ou irmãos.
Destarte, percebe-se que ela é instituição comunitária, sem fins lucrativos, que
presta assistência social, criada através da iniciativa da comunidade com o
intuito de auxiliar o Estado na prestação de serviços à população.
Da análise dos documentos juntados aos autos, concluo que a apelada
preenche os requisitos para incidência da norma imunizante.

Como assinalado na decisão ora agravada, a irresignação recursal
do ente público comporta acolhida no tocante às alegações de negativa de prestação
jurisdicional, visto que o Tribunal de origem, mesmo provocado por meio dos embargos
de declaração, não se manifestou sobre a alegação de que não deveria ser reconhecido o
direito à imunidade tributária no que se refere ao salário-educação, às contribuições
destinadas a terceiros e à destinada ao INCRA.
Ademais, os argumentos da parte contribuinte, de que tais omissões
são irrelevantes pra solução da controvérsia, caso a imunidade não seja reconhecida, pois
a parte usufrui de isenção tributária, também não prosperam, uma vez que a suposta
isenção nem sequer foi tratada pelas instâncias ordinárias.
Nesse ponto, é assente nesta Corte de Justiça que a admissibilidade
do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se
manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Assim, é de suma importância a verificação dos argumentos da
Fazenda Nacional, os quais podem, de fato, alterar o resultado do julgamento.
Logo, estando configurada a negativa de prestação jurisdicional,
faz-se necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os embargos
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

declaratórios, para que o vício seja sanado pela Corte
, ficando prejudicadas as
a quo
demais questões discutidas no apelo raro, bem como o exame do recurso da parte
contribuinte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ACOLHIDA EM
ART. 1.022
PARTE NA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO CONFIGURADA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA OMITIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
II, do CPC apresentada pela
art. 1.022,
recorrente, ora agravada, nas razões do recurso especial, verifica-se que a
decisão hostilizada foi clara e precisa ao concluir, após análise dos autos, que
o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo
em vista que deixou de se manifestar acerca de pontos relevantes para a
solução da controvérsia e apresentados pela parte agravada em sede de
embargos de declaração.
2. Os trechos do acórdão do Tribunal de origem apresentados nas razões desse
agravo interno não são suficientes para suprir as omissões arguidas pela
recorrente, ora agravada, em sede de recurso especial.
3. Nessas circunstâncias, a outra conclusão não se chega senão a de que os
autos devem retornar ao Juízo
para novo julgamento dos aclaratórios, a
a quo
fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.801.878/RJ,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
7/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS
PROCEDENTES. DETERMINAÇÃO DE PENHORA PARCIAL SOBRE
IMÓVEL.
PRESERVAÇÃO
DA
MEAÇÃO
DO
CÔNJUGE.
INDIVISIBILIDADE DO BEM ARGUIDA PELO EXEQUENTE.
OMISSÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC DE
ART. 1.022
2015. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa
de prestação jurisdicional (
II;
II),
CPC/1973, art. 535,
CPC/2015, art. 1.022,
impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado, deixou de
se manifestar sobre a indivisibilidade do imóvel penhorado, de modo a não
comportar a alienação judicial da fração ideal de 50%, correspondente à
meação do cônjuge que não participou do negócio jurídico que gerou o título
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

executivo, mas apenas da integralidade do bem, com a reserva do valor
correspondente à meação. Configuração de omissão relevante.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.683.696/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/5/2021,
30/6/2021)
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: e6467b06-b8ea-41cf-9fa9-7888603c69e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.094.850 / SP
Número Registro: 2023/0305083-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019075720088260025 00209235220104039999 19075720088260025 209235220104039999 992008
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - SP387449
LEONARDO THOMAZ PIGNATARI - SP406581
ARIANE DE CARVALHO LEME - SP377155
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - SP387449
LEONARDO THOMAZ PIGNATARI - SP406581
ARIANE DE CARVALHO LEME - SP377155
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55854426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 1ba5aef8-0303-4d08-b0f8-0af8afe7d192

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANGATUBA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
HENDRICK PINHEIRO DA SILVA - SP387449
LEONARDO THOMAZ PIGNATARI - SP406581
ARIANE DE CARVALHO LEME - SP377155
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 1ba5aef8-0303-4d08-b0f8-0af8afe7d192